Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Apelação. Concurso público. Policial penal do DF. Edital 001/2022. Exame psicológico.
1. A avaliação psicológica deve observar critérios objetivos, que não foram especificados, e ater-se à saúde mental do candidato, reservando-se para o estágio probatório a análise da sua aptidão para o exercício do cargo.
2. É inadmissível para tal fim a aferição de perfil profissiográfico marcado por acentuada subjetividade e, por isso mesmo, propenso, em tese, ao arbítrio e ao preconceito, com flagrante ofensa às diretrizes constitucionais que devem nortear a atividade administrativa.
3. O artigo 62, da Lei 4.949/12 determina que a banca examinadora seja composta por, pelo menos, três especialistas, e o laudo psicológico apresentado, no ato administrativo impugnado, foi elaborado e assinado somente por um, em desacordo com a exigência legal.
4. Reconhecida a nulidade do ato, faz-se imprescindível a submissão do candidato a nova avaliação psicológica.